Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-40.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000384-40.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUZITE LAURO DE OLIVEIRA - CPF: 108.314.521-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000384-40.2025.8.11.9005.

Origem:
CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: LUZITE LAURO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. EYLEA OU LUCENTIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. RISCO DE CEGUEIRA. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer nº 1006398-63.2025.8.11.0041, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso, em prazo de 5 (cinco) dias, forneça à parte autora 03 doses de injeção intravítrea dos medicamentos Eylia 40mg/dl ou Lucentis 10mg/dl em cada olho (06 doses ao todo), conforme prescrição médica, sob pena de, em caso de inércia, recair a obrigação sobre o Município de Cuiabá, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para fornecimento de medicamentos já incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS, diante de prescrição médica fundamentada e risco de dano irreversível à saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os medicamentos Lucentis (Ranibizumabe) e Eylia (Aflibercepte) encontram-se incorporados ao SUS desde 2015 e 2021, respectivamente, para o tratamento de edema macular diabético e retinopatia diabética, nos termos de diretrizes terapêuticas expedidas pela CONITEC (Portarias nº 13/2015 e nº 55/2021, Ministério da Saúde).

A prescrição médica individualizada, aliada ao risco iminente de cegueira total e irreversível, justifica a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O deferimento da medida de forma subsidiária ao Município de Cuiabá, apenas em caso de inércia do Estado, está em conformidade com a jurisprudência do STF no Tema 793 da Repercussão Geral, que admite a solidariedade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

O medicamento requerido está disponível no SUS, mas a recusa administrativa injustificada em fornecer tratamento indicado por profissional habilitado, com base em prescrição fundamentada, caracteriza omissão estatal e autoriza a intervenção judicial.

A decisão agravada observa o dever constitucional do Estado de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento incorporado ao SUS é plenamente admissível quando há prescrição médica individualizada, fundada em necessidade clínica e risco iminente de agravamento da enfermidade ou lesão irreversível.

A existência de previsão na política pública de saúde não exime o ente estatal de sua responsabilidade, especialmente quando não comprovada a disponibilização tempestiva do fármaco.

É legítimo o deferimento da tutela de urgência para assegurar o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS quando presente risco à saúde e omissão administrativa injustificada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, alínea “d”; Portarias MS/CONITEC nº 13/2015 e nº 55/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2016, DJe 22.09.2016; STJ, AgRg no RMS 48.477/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.06.2015.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1006398-63.2025.8.11.0041, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o tratamento com 03 doses de injeção intravítrea Eylia 40mg/dl ou Lucentis 10mg/dl em cada olho, conforme prescrição médica, em favor da parte requerente, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete. Somente em casos de inércia do ente estadual, a obrigação será direcionada ao Município de Cuiabá, nos termos do tema 793 do STF.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

Devidamente intimados, apenas o agravado LUZITE LAURO DE OLIVEIRA apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público manifestou pelo improvimento do agravo.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1006398-63.2025.8.11.0041, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o tratamento com 03 doses de injeção intravítrea Eylia 40mg/dl ou Lucentis 10mg/dl em cada olho, conforme prescrição médica, em favor da parte requerente, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete. Somente em casos de inércia do ente estadual, a obrigação será direcionada ao Município de Cuiabá, nos termos do tema 793 do STF.

In casu, restou comprovado que o agravado possui urgência no fornecimento do medicamento, pois foi diagnosticado com retinopatia diabética proliferativa moderada e edema macular diabético em ambos os olhos (CID 10: H36.0), sendo necessário realizar com urgência 03 doses de injeção intravítrea Eylia 40mg/dl ou Lucentis 10mg/dl em cada olho (06 doses no total), sob risco de cegueira total e irreversível.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, e conforme o relatório do NAT restou comprovado que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento é incorporado ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025